Tribunal: TJDFT
Processo: 0748851-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Expedição de requisitório. Situação diversa do Tema 28/STF. Ausência de parcela incontroversa e de trânsito em julgado parcial. Expedição suspensa até o julgamento do recurso especial.